Tribunal: TJMT
Processo: 1016036-49.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1016036-49.2025.8.11.0000

CLASSE:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

ASSUNTO:
[DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO]

RELATORA:
EXMA. SRA.

DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (Juiz de Direito convocado), EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA KAROLINA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 055.917.691-01 (ADVOGADO), OURO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 21.390.382/0001-87 (IMPETRANTE), MARCELO MIRANDA SANTOS - CPF: 866.389.711-15 (TERCEIRO INTERESSADO), 5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ATDL DISTRIBUIDORA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 81.130.114/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ATDL DISTRIBUIDORA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA (IMPETRADO), CLEBER TADEU YAMADA - CPF: 526.732.519-87 (ADVOGADO), MARCELO MIRANDA SANTOS - CPF: 866.389.711-15 (IMPETRADO), RICARDO AUGUSTO SOARES DE SIQUEIRA - CPF: 012.218.421-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
PREJUDICADO POR UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUE ADERIU A DIVERGÊNCIA APRESENTADA PELO O 3º VOGAL (EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO). ACOMPANHARAM A 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES), O 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA), O 4º VOGAL (EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, A 5º VOGAL (EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA), O 6º VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO), O 7º VOGAL (EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA), E O 8º VOGAL (EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, CONVOCADO PARA ATUAR NA CADEIRA DO EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS).”

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO. REFORMA DO ATO COATOR NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por Ouro Participações Ltda. com o objetivo de anular acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Privado no Agravo de Instrumento nº 1003941-84.2025.8.11.0000, que havia afastado a obrigação do leiloeiro judicial de restituir a comissão de arrematação, atribuindo esse ônus à exequente. No curso do julgamento do writ, verificou-se que a autoridade apontada como coatora, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, proferiu novo acórdão em embargos de declaração com efeitos infringentes, reformando integralmente a decisão anteriormente impugnada e restabelecendo a obrigação de restituição da comissão pelo leiloeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse processual no Mandado de Segurança quando o ato apontado como coator é posteriormente reformado pela própria autoridade impetrada, satisfazendo integralmente a pretensão deduzida pela impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O novo julgamento dos embargos de declaração substitui o acórdão anteriormente impugnado, retirando-lhe eficácia e fazendo desaparecer o objeto da impugnação veiculada no Mandado de Segurança.

A reforma do ato jurisdicional pela própria autoridade coatora satisfaz integralmente a pretensão da impetrante na via ordinária, tornando desnecessária e inútil a tutela jurisdicional pretendida no writ.

O interesse processual deve permanecer presente até o momento do julgamento, de modo que sua perda superveniente impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.

A ausência superveniente de interesse processual autoriza o reconhecimento da prejudicialidade da ação e a extinção do feito, sem condenação em honorários advocatícios, conforme disciplina específica do Mandado de Segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Mandado de Segurança prejudicado. Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:

A reforma integral do ato impugnado pela própria autoridade coatora faz desaparecer o objeto do Mandado de Segurança.

A satisfação superveniente da pretensão deduzida na ação acarreta a perda do interesse processual e impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.

No Mandado de Segurança extinto por perda superveniente do objeto, não há condenação em honorários advocatícios, nos termos da legislação específica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 932, III; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Resolução CNJ nº 236/2016, art. 7º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 1003941-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 16.06.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. DRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por OURO PARTICIPAÇÕES LTDA. contra ato jurisdicional colegiado emanado da QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, o qual, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1003941-84.2025.8.11.0000, reformou decisão de primeiro grau para isentar o leiloeiro judicial da obrigação de restituir diretamente à arrematante o valor da comissão recebida em leilão posteriormente anulado.

Extrai-se do histórico processual que a controvérsia se originou na Carta Precatória Cível nº 0001491-97.2018.8.11.0044, em trâmite na Comarca de Paranatinga/MT, onde a ora impetrante arrematou um imóvel rural pelo montante de R$ 12.220.000,00, ocasião em que efetuou o pagamento da comissão ao leiloeiro Marcelo Miranda Santos no valor de R$ 611.000,00 (seiscentos e onze mil reais).

Ocorre que, antes da homologação da arrematação, sobreveio a anulação do certame em razão de uma composição amigável entre as partes da execução e o reconhecimento de nulidade no polo passivo da lide originária, o que levou o magistrado de piso a determinar que o leiloeiro devolvesse os valores à arrematante, de modo a restabelecer o status quo ante.

Inconformado com a ordem de restituição, o leiloeiro interpôs agravo de instrumento perante a Quinta Câmara de Direito Privado, que, sob a relatoria do Desembargador Marcos Regenold Fernandes, deu provimento ao recurso por unanimidade.

O acórdão ora combatido aplicou o princípio da causalidade para concluir que, como a nulidade do leilão decorreu de desídia da exequente (ATDL Distribuidora de Implementos Rodoviários Ltda.) em regularizar o polo passivo, caberia a esta - e não ao leiloeiro - o ônus de ressarcir a arrematante, decisão esta que a Impetrante sustenta ter sido proferida sem que ela fosse citada para integrar a lide recursal na qualidade de litisconsorte passiva necessária.

Nesta via mandamental, a Ouro Participações Ltda. argui a nulidade absoluta do julgado, sustentando que a sua esfera jurídica foi atingida diretamente pela decisão que alterou o devedor de sua restituição, violando os artigos 9º, 10, 114 e 506, todos do Código de Processo Civil.

Alega, ademais, a ocorrência de cerceamento de defesa e "decisão surpresa", ressaltando que a relação jurídica da arrematação se deu com o Poder Judiciário, sendo inadmissível que o arrematante seja compelido a buscar o ressarcimento perante a exequente, que, conforme prova pré-constituída acostada aos autos, já se encontra com sua inscrição no CNPJ baixada perante a Receita Federal, o que tornaria o seu crédito praticamente inalcançável.

Em sede de exame preambular, o pedido de liminar foi indeferido por esta Relatoria, ao fundamento de que a matéria admitia interpretações jurídicas divergentes e não apresentava, em cognição sumária, teratologia manifesta. Citada, a autoridade indigitada coatora prestou informações, defendendo a legalidade do ato e pontuando que a decisão colegiada foi devidamente fundamentada no princípio da causalidade, uma vez que o leiloeiro desempenhou regularmente seu múnus público.

A instrução processual do presente writ revelou-se complexa no que tange à citação da terceira interessada, ATDL Distribuidora de Implementos Rodoviários Ltda., que, após sucessivas tentativas infrutíferas de localização e diante da confirmação da baixa de suas atividades comerciais, acabou sendo citada por edital. Transcorrido o prazo editalício sem manifestação da referida empresa, os autos foram remetidos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, que, em parecer fundamentado, opinou pela concessão parcial da segurança, a fim de anular o acórdão impugnado e determinar a reinclusão da Impetrante no feito para o exercício do contraditório.

Por fim, o litisconsorte passivo necessário, Marcelo Miranda Santos (leiloeiro), apresentou contestação espontânea, sustentando a inexistência de direito líquido e certo da Impetrante, sob o argumento de que a decisão colegiada da Quinta Câmara apenas definiu a responsabilidade patrimonial pela devolução, não extinguindo o crédito da arrematante, e que a nulidade do leilão não pode prejudicar o auxiliar da justiça que atuou de boa-fé e de forma diligente.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

De acordo com o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a competência para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra acórdão ou ato da 5ª Câmara de Direito Privado pertence à Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado.

Essa atribuição decorre da estrutura organizacional estabelecida no artigo 16, §1º-A, que inclui expressamente os membros da 5ª Câmara na composição da referida Segunda Turma Reunida. Complementarmente, o artigo 17, I, alínea "i", fixa a competência das Turmas Reunidas para o julgamento de mandados de segurança contra as decisões proferidas no âmbito das Câmaras Isoladas que as integram, em matéria de direito privado. Portanto, como a 5ª Câmara é uma unidade isolada vinculada regimentalmente à Segunda Turma Reunida, é este o órgão colegiado que detém a competência para a análise do writ.

Pois bem.

Trata-se, como visto no relatório, de Mandado de Segurança impetrado por OURO PARTICIPAÇÕES LTDA. contra acórdão unânime proferido pela Colenda 5ª Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1003941-84.2025.8.11.0000, afastou a responsabilidade do leiloeiro judicial Marcelo Miranda Santos quanto à devolução da comissão de arrematação, transferindo tal encargo à empresa exequente ATDL Distribuidora de Implementos Rodoviários Ltda.

De início, faz-se mister assentar a plena admissibilidade da via mandamental na espécie. Conquanto o Mandado de Segurança contra ato judicial possua caráter excepcional, a situação jurídica vertente amolda-se com precisão solar ao entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no enunciado da Súmula nº 202, in verbis:
"A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso".

No caso em exame, a Impetrante ostenta a condição de terceira juridicamente interessada, porquanto, na qualidade de arrematante do bem cujo leilão fora anulado, é a credora originária da restituição dos valores dispendidos a título de comissão. Considerando que a decisão colegiada atacada alterou substancialmente a relação obrigacional - retirando o dever de pagar de quem efetivamente recebeu o numerário (o leiloeiro) e imputando-o a outrem (a exequente) -, sem que a arrematante tivesse participado da relação processual recursal, exsurge cristalino o interesse de agir e a legitimidade para o manejo do
writ.

Adentrando ao cerne da insurgência, a Impetrante sustenta a nulidade do acórdão fundamentada na ausência de sua citação para integrar o polo passivo do Agravo de Instrumento, na condição de litisconsorte passiva necessária.

Compulsando os autos do processo principal, verifica-se que a decisão de primeiro grau havia garantido à Impetrante o direito de reaver o valor de R$ 611.000,00 (seiscentos e onze mil reais) diretamente do leiloeiro. O leiloeiro, ao agravar de tal decisão, buscava exonerar-se dessa obrigação. Por óbvio, o provimento do recurso do leiloeiro repercutiria - como de fato repercutiu - diretamente na esfera patrimonial da arrematante, modificando a titularidade passiva de seu crédito e a própria garantia de sua satisfação.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 114, preceitua que o litisconsórcio será necessário
"quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes"
. De igual modo, o artigo 115, inciso I, do mesmo diploma, comina de nula a sentença proferida sem a integração do litisconsorte necessário.

Ora, a natureza da relação jurídica em discussão - a restituição de valores de arrematação anulada - vincula indissociavelmente o arrematante, o leiloeiro e as partes da execução. De modo que a 5ª Câmara de Direito Privado passou a deliberar sobre a quem incumbiria o dever de restituir o numerário à arrematante, a presença desta no feito tornou-se impositiva.

A prolação de um acórdão que retira a responsabilidade de restituição daquele que detém o dinheiro em mãos (o leiloeiro) para imputá-la a uma empresa cujo CNPJ consta como "baixado" (ID 287452887), sem oportunizar à credora do valor o exercício do contraditório, configura flagrante cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa, insculpido nos artigos 9º e 10 do CPC.

Neste sentido, destaco que o contraditório não é mera faculdade, mas dever de consulta que obriga o magistrado a ouvir aqueles que serão atingidos pelo provimento jurisdicional. Ao decidir o destino de R$ 611.000,00 sem ouvir a proprietária de tal crédito, o órgão fracionário incorreu em nulidade processual absoluta e insanável.

Para além do vício formal, o acórdão impugnado malferiu o direito líquido e certo da Impetrante ao negar vigência à normativa específica que rege a atividade dos leiloeiros judiciais.

A Resolução nº 236 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que regulamenta os procedimentos de alienação judicial, estabelece em seu artigo 7º, § 2º:

"Art. 7º [...]

§ 2º Anulada ou verificada a ineficácia da arrematação ou ocorrendo a desistência prevista no art. 775 do Código de Processo Civil, o leiloeiro público e o corretor devolverão ao arrematante o valor recebido a título de comissão, corrigido pelos índices aplicáveis aos créditos respectivos."

Nota-se que o texto normativo é imperativo. Ele estabelece responsabilidade direta e objetiva do leiloeiro perante o arrematante no caso de anulação da arrematação. Tal dever decorre da própria natureza do múnus exercido pelo leiloeiro que, na condição de auxiliar da justiça e agente delegado do Estado, deve garantir a higidez das restituições quando o ato expropriatório é desfeito.

A aplicação do "Princípio da Causalidade" para isentar o leiloeiro perante a arrematante constitui equívoco jurídico.

A causalidade é critério para distribuição de ônus sucumbenciais e indenizatórios entre as partes da lide originária (exequente e executada). Todavia, ela não pode ser oposta ao arrematante de boa-fé para impedi-lo de reaver o que pagou a quem efetivamente recebeu.

O desfazimento da arrematação opera o retorno ao status quo ante, nos termos do artigo 182 do Código Civil, o que impõe a restituição das prestações por quem as auferiu. Admitir que o leiloeiro retenha a comissão após a anulação do leilão, sob o argumento de que a culpa pela nulidade foi da exequente, implicaria em permitir o enriquecimento sem causa do leiloeiro (artigo 884 do Código Civil), em detrimento do patrimônio da arrematante.

O leiloeiro, caso sinta-se prejudicado pela anulação a que não deu causa, deve buscar o ressarcimento de seus custos ou eventuais perdas e danos em via regressiva contra a exequente, mas não pode utilizar-se de tal argumento para reter numerário que, por força de lei e da anulação do ato, não mais lhe pertence.

A segurança jurídica dos leilões judiciais depende da confiança do licitante de que, caso o negócio seja anulado pelo próprio Judiciário, os valores pagos serão prontamente restituídos. Obrigar a arrematante a buscar o ressarcimento contra uma empresa exequente (terceira com quem ela nunca contratou e que se encontra em situação de insolvência ou baixa cadastral) é medida que esvazia a eficácia da tutela jurisdicional e descredibiliza a instituição do leilão público.

Ante todo o exposto, resta demonstrado que o acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado no Agravo de Instrumento nº 1003941-84.2025.8.11.0000 reveste-se de ilegalidade e nulidade, por ter sido proferido com preterição de litisconsorte passivo necessário e em desconformidade com as normas do Código de Processo Civil e da Resolução nº 236 do CNJ.

Em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
voto no sentido de CONCEDER A SEGURANÇA
para anular o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 1003941-84.2025.8.11.0000, a fim de que se proceda à regular citação da ora Impetrante (OURO PARTICIPAÇÕES LTDA.) para integrar o polo passivo do referido recurso, na qualidade de litisconsorte passiva necessária, oportunizando-lhe a apresentação de contrarrazões e garantindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa antes da prolação de novo julgamento. Como consequência, mantém-se a eficácia da decisão de primeiro grau (proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Paranatinga) que determinou ao leiloeiro a restituição da comissão, até que o novo julgamento do Agravo de Instrumento ocorra com a devida participação de todos os interessados.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (3º VOGAL):

Egrégia Turma Julgadora:

Com a devida vênia da eminente Relatora — cujo voto ostenta fundamentação tecnicamente irrepreensível quanto à matéria de fundo —, manifesto
DIVERGÊNCIA TOTAL
do voto condutor, em razão de causa superveniente que exclui a possibilidade de exame do mérito, qual seja, a
perda do objeto
do presente writ, consoante os fundamentos que passo a expor.

·

DO CONTEXTO PROCESSUAL

O presente Mandado de Segurança foi impetrado por
OURO PARTICIPAÇÕES LTDA.
— arrematante de bem imóvel em hasta pública realizada nos autos da Carta Precatória nº 0001491-97.2018.8.11.0044 (1ª Vara de Paranatinga/MT) — em face do acórdão proferido pela Colenda 5ª Câmara de Direito Privado nos autos do Agravo de Instrumento nº 1003941-84.2025.8.11.0000.

O acórdão atacado havia, à unanimidade,
dado provimento
ao Agravo de Instrumento interposto pelo leiloeiro
MARCELO MIRANDA SANTOS
, afastando sua obrigação de restituir ao arrematante o valor de
R$ 611.000,00 (seiscentos e onze mil reais)
recebidos a título de comissão pela realização do leilão posteriormente anulado, atribuindo à exequente
ATDL DISTRIBUIDORA DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.
a responsabilidade pelo respectivo pagamento — em aplicação do princípio da causalidade.

A Impetrante, na qualidade de terceira juridicamente interessada, sustentou a nulidade do acórdão: (i) por ausência de sua citação como litisconsorte passiva necessária no AI; e (ii) por violação ao art. 7º, § 2º, da Resolução CNJ nº 236/2016, que impõe ao leiloeiro, objetivamente, a devolução da comissão quando anulada a arrematação.

A eminente Relatora, em seu voto, fundamentou com precisão esses vícios e concluiu pela
concessão da segurança
, propondo a anulação do acórdão impugnado e a determinação de regular citação da Impetrante para integrar o polo passivo do AI, com manutenção provisória da decisão de primeira instância.

·

DO FATO SUPERVENIENTE

Antes de qualquer exame de admissibilidade ou de mérito do writ, impõe-se registrar circunstância superveniente que torna inócuo o provimento postulado pela Impetrante, na medida em que o
acórdão atacado
nos autos do AI nº 1003941-84.2025.8.11.0000 foi
integralmente reformado
por novo julgamento dos Embargos de Declaração opostos por ATDL DISTRIBUIDORA DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA., realizado em sessão de
16 de junho de 2026
, com assinatura do acórdão em 19/06/2026 e publicação no Diário da Justiça Eletrônico em
22 de junho de 2026.

Naquele julgamento — do qual este Vogal participou como membro da Quinta Câmara de Direito Privado, sob a Presidência do Des. Sebastião de Arruda Almeida e relatoria do Des. Marcos Regenold Fernandes —, a Câmara Julgadora,
por unanimidade
:

1. acolheu os Embargos de Declaração com efeitos infringentes, sanando a omissão reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça relativamente aos efeitos jurídicos do acordo judicial celebrado entre exequente e executada;

2. reformou integralmente o acórdão embargado; e

3. negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo leiloeiro Marcelo Miranda Santos, restabelecendo, na íntegra, a decisão proferida pelo Juízo de origem (1ª Vara de Paranatinga/MT) que determinava ao leiloeiro a restituição da comissão ao arrematante.

Portanto, o ato coator descrito na petição inicial do presente Mandado de Segurança — o acórdão da 5ª Câmara que exonerou o leiloeiro da obrigação de restituir a comissão —
foi suprimido do ordenamento jurídico
por decisão superveniente do próprio órgão que o proferiu, antes mesmo que esta Turma Reunida pudesse pronunciar-se sobre o writ.

A pretensão deduzida pela Impetrante — a manutenção da decisão de primeira instância que obriga o leiloeiro a restituir a comissão — foi
integralmente alcançada pela via processual ordinária
(Recurso Especial → retorno dos autos ao TJMT → novo julgamento dos Embargos de Declaração → acórdão com efeitos infringentes → AI desprovido → decisão de 1ª instância restabelecida).

O Mandado de Segurança é ação de cognição sumária, voltada à proteção de direito líquido e certo contra ato coator específico. A lógica inerente ao instituto exige que o ato coator subsista ao tempo do julgamento. Removido esse ato do mundo jurídico antes da apreciação do writ, o processo mandamental perde seu objeto e deve ser extinto sem resolução do mérito.

A base normativa é o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil c/c o art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...] VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual."

"Art. 6º, § 5º. Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é sólida nesse sentido: verificando-se a superveniência de fatos que tornem inócuo o provimento pleiteado, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito por perda do interesse processual (STJ, AgInt no RMS 47.211/GO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/04/2020, DJe 05/05/2020).

No caso concreto, o encadeamento causal é cristalino:

O MS atacou:
o acórdão do AI que exonerou o leiloeiro e atribuiu a obrigação à exequente ATDL.

O objeto do MS era:
anular esse acórdão para que a decisão de 1ª instância (leiloeiro deve devolver) fosse restabelecida.

O que ocorreu:
o STJ proveu o REsp da ATDL; os autos retornaram; os ED foram reexaminados com efeitos infringentes; o AI foi desprovido; a decisão de 1ª instância foi integralmente restabelecida.

Resultado:
o objeto do MS foi alcançado pela via ordinária. Não há mais ato coator a desconstituir. Conceder a segurança para "anular o acórdão" seria desconstituir uma decisão que já foi reformada — providência sem qualquer sentido processual ou prático.

Acrescente-se que o provimento do MS, tal como proposto pela Relatora, determinaria a citação da Impetrante como litisconsorte passiva necessária e um
novo julgamento
do AI — o que colidiria frontalmente com o acórdão dos ED já publicado, que
encerrou definitivamente o julgamento do AI
, restabeleceu a decisão de 1ª instância e consignou expressamente que a responsabilidade definitiva pelo encargo financeiro será discutida em procedimento próprio, com observância do contraditório em relação a todos os interessados.

Seria processualmente incoerente — e potencialmente gerador de decisões contraditórias do mesmo tribunal — emitir duas determinações simultâneas sobre o mesmo Agravo de Instrumento: a do acórdão dos ED (que encerrou o julgamento desprovendo o AI) e a deste eventual MS (que determinaria o refazimento daquele mesmo julgamento).

Ainda que não se reconhecesse a perda do objeto — o que se sustenta apenas por dever de completude —, o writ não se mostraria admissível desde a origem, pela incidência da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal:

"Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição."

O acórdão atacado era impugnável: (a) por Embargos de Declaração, efetivamente opostos pela ATDL; (b) por Recurso Especial, efetivamente interposto pela ATDL — e provido pelo STJ; e (c) por recurso de terceiro prejudicado (art. 996, CPC), disponível à própria arrematante. O remédio ordinário existia, foi utilizado por outra parte do processo e resultou — como aqui demonstrado — na reforma do acórdão atacado.

A eminente Relatora invoca, com correção, a Súmula 202 do STJ, segundo a qual
"a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso"
. Ocorre que o próprio Superior Tribunal de Justiça delimita o alcance desse enunciado:

"O enunciado da Súmula 202 do STJ socorre apenas o terceiro que não teve condições de tomar ciência da decisão que lhe prejudicou, com a consequente impossibilidade de utilizar-se do recurso no prazo legal" (STJ, AgInt no RMS 50.779/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18/02/2019, DJe 21/02/2019).

No caso concreto, não há dúvida de que a arrematante tinha ciência inequívoca do Agravo de Instrumento desde o seu início: foi ela quem obteve a tutela de primeira instância que o AI visava reformar. A exceção da Súmula 202/STJ pressupõe que o terceiro
não pôde
tomar ciência e recorrer — não que
optou por não recorrer
ou que
preferiu a via mandamental
. Além disso, o STJ firmou que os Enunciados 267/STF e 202/STJ devem ser interpretados conjuntamente: permitem o writ apenas quando o terceiro não pôde conhecer a decisão em tempo hábil para recorrer (STJ, RMS s/n, Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 2020).

Agrega-se, a título complementar e em sede de
obiter dictum
, consideração sobre os limites do próprio Regimento Interno do TJMT. O art. 17, I, "i", do RITJMT atribui às Turmas Reunidas competência para processar mandados de segurança em matéria de direito privado contra
"os atos do Juiz de Primeira Instância, bem como das decisões dos relatores de suas Câmaras Isoladas"
.

O dispositivo regimental contempla, expressamente, duas hipóteses: (a) atos de
juiz de 1ª instância
; e (b)
decisões dos relatores
das câmaras isoladas — isto é, decisões monocráticas. Não há referência expressa a
acórdãos
— deliberações do órgão colegiado pleno.

O acórdão atacado neste MS foi proferido
à unanimidade pela 5ª Câmara de Direito Privado em composição colegiada plena
(três desembargadores). Não se trata de decisão monocrática do relator, mas de ato do
colegiado
. Contra acórdão de câmara plena, os meios de impugnação adequados são os recursos em sentido estrito (ED, REsp, RE) — e não o Mandado de Segurança, cuja via está reservada, em termos regimentais, às hipóteses expressamente previstas.

A interpretação adotada pela eminente Relatora — que estende o alcance do art. 17, I, "i", para cobrir MS contra "acórdão ou ato da 5ª Câmara" — é compreensível sob leitura ampliativa, mas encontra resistência no texto literal da norma regimental e na regra da Súmula 267/STF, que veda o MS contra ato passível de recurso. Dado que
o acórdão já foi reformado
, esta discussão perde objeto e caráter prático — razão pela qual a indico como fundamento subsidiário de reforço.

Ante o exposto, com a devida vênia da eminente Relatora,
DIVERGINDO
do voto condutor:

a)
RECONHEÇO
a perda superveniente do objeto do presente Mandado de Segurança, decorrente da reforma do acórdão impugnado pelo novo acórdão dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, proferido pela 5ª Câmara de Direito Privado em 16/06/2026 (publicado em 22/06/2026), nos autos do AI nº 1003941-84.2025.8.11.0000; e

b)
VOTO PELA EXTINÇÃO
do presente processo sem resolução do mérito, declarando
PREJUDICADO
o Mandado de Segurança nº 1016036-49.2025.8.11.0000, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, c/c o art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512/STF.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL):

Acompanho a divergência.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (2º VOGAL):

Acompanho a divergência.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4º VOGAL):

Peço vênia a douta Relatora para acompanhar a divergência inaugurada pelo 3º Vogal, Des. Luiz Octávio Sabóia Ribeiro.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (5ª VOGAL):

Acompanho a divergência.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (6º VOGAL):

Acompanho a divergência.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (7º VOGAL):

Acompanho a divergência.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. DRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Como relatado, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por OURO PARTICIPAÇÕES LTDA. objetivando a anulação do v. acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado nos autos do Agravo de Instrumento nº 1003941-84.2025.8.11.0000.

A pretensão da impetrante cingia-se a desconstituir o provimento judicial que, em um primeiro momento, havia isentado o leiloeiro judicial MARCELO MIRANDA SANTOS da obrigação de restituir a comissão de arrematação (R$ 611.000,00), transferindo tal ônus à exequente ATDL Distribuidora de Implementos Rodoviários Ltda.

O feito foi incluído em pauta para julgamento nesta sessão virtual. Todavia, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto desta ação mandamental.

Explico.

Em consulta atualizada aos autos eletrônicos do processo originário (Agravo de Instrumento nº 1003941-84.2025.8.11.0000), verifiquei que, na sessão realizada em 16 de junho de 2026, a autoridade indigitada coatora (Quinta Câmara de Direito Privado), em cumprimento a uma determinação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, procedeu ao novo julgamento dos Embargos de Declaração opostos contra o ato ora fustigado.

Naquela oportunidade, o órgão fracionário ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES para sanar omissão e, reapreciando a matéria à luz da cláusula sexta do acordo celebrado entre as partes e do art. 7º, § 2º, da Resolução CNJ nº 236/2016, reformou o acórdão anterior para negar provimento ao recurso do leiloeiro.

Eis o teor da ementa do novo julgado na origem:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARREMATAÇÃO JUDICIAL ANULADA. COMISSÃO DE LEILOEIRO. ACORDO JUDICIAL ENTRE EXEQUENTE E EXECUTADA. OMISSÃO RECONHECIDA PELO STJ. RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO AO ARREMATANTE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. [...] A anulação ou ineficácia da arrematação impõe ao leiloeiro a restituição ao arrematante da comissão recebida, nos termos do art. 7º, § 2º, da Resolução CNJ nº 236/2016. [...]” (TJMT, RED 1003941-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 16/06/2026).

Com essa nova decisão, o ato jurisdicional combatido neste
writ
foi substituído por outro que restabeleceu exatamente a obrigação de restituição imediata pela qual a impetrante pugnava. Ou seja, a pretensão da impetrante foi integralmente satisfeita na via ordinária originária, restando esvaziada a utilidade e a necessidade deste Mandado de Segurança.

Como leciona a doutrina clássica, o interesse processual deve subsistir até o momento do julgamento. Se o ato indigitado coator é reformado pela própria autoridade que o proferiu, operando-se a substituição do título judicial, cessa o interesse de agir por perda superveniente do objeto.

Nesse sentido, dispõe o Artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, que o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de interesse processual. Aplicável, ainda, o Artigo 932, inciso III, do mesmo diploma, que autoriza o relator a considerar prejudicado o recurso (ou ação de competência originária) que haja perdido seu objeto.

Ante o exposto, diante da reforma integral do acórdão impugnado pela própria autoridade coatora nos autos de origem,
JULGO PREJUDICADO o presente Mandado de Segurança, pela perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Custas pela impetrante, se houver. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026.